Tribunal: STF
Processo: ARE 1591822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - CPC/2015 E LEI Nº. 14.195/2021 - IMPENHORABILIDADE - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - ÁREA COMPREENDIDA ENTRE 1 (UM) E 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS - EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. No Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), a prescrição intercorrente foi formalmente incorporada, de modo que o art. 921 passou a estabelecer as hipóteses em que ela pode ocorrer e os procedimentos a serem seguidos. Com a promulgação da Lei nº. 14.195/2021, houve uma importante modificação no art. 921, com a nova redação dada ao §4º. As regras atinentes à prescrição intercorrente devem ser analisadas de acordo com a norma processual que estava em vigente em cada momento do processo. Não restando configurada a prescrição intercorrente, de rigor o prosseguimento da execução. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural, o devedor deve comprovar a presença de dois requisitos, quais sejam: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família. Inexistindo nos autos comprovação de que a área seja, de fato, explorada pela família, não há que se falar em impenhorabilidade do bem.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII, XXVI e 37, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Em consulta ao sítio eletrônico do INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, constata-se que o Módulo Fiscal para o Município de Patrocínio/MG é de 40 hectares.
Assim, observa-se que os imóveis do recorrente são inferiores a quatro módulos fiscais, se enquadrando, portanto, no conceito de pequena propriedade rural.
No entanto, no que tange à exploração dos imóveis pela família dos recorrentes, tal requisito não restou demonstrado nos autos.
Isto porque, apesar das alegações dos recorrentes, verifica-se que não foi colacionado aos autos nenhuma prova de que os imóveis são explorados economicamente pela sua família e nem que sua subsistência advenha da exploração deles.
Isto porque, constata-se que apenas a “Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais” e o “Comprovante de Inscrição Estadual de Produtor Rural” são insuficientes para comprovar a efetiva utilização do imóvel rural pelo núcleo familiar dos recorrentes, em regime de subsistência familiar, como local de trabalho e produção de riqueza.
Assim, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os referidos bens são utilizados como local de trabalho ou que auxiliam nas suas subsistências.
De igual modo, o fato de o imóvel se tratar de uma propriedade exercida em comunhão não é suficiente para torna-lo impenhorável, já que é permitida e, de fato ocorre, a penhora de apenas uma fração dos bens.
Diante de tais fundamentos, não resta evidenciada a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula nº. 28.088 e nº 28.089.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente